Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-36.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível – Civil pública – Improbidade administrativa – Contratação de empresa COMED para prestar serviços à Santa Casa – Esquema fraudulento de registro a mais de horas extras a profissionais da contratada – Excedente era retornado à Secretaria da Saúde da Prefeitura de Sertãozinho para o incremento de remuneração de Coordenadores e aquisição de equipamentos, com a ciência do

Ementa:
Apelação Cível – Civil pública – Improbidade administrativa – Contratação de empresa COMED para prestar serviços à Santa Casa – Esquema fraudulento de registro a mais de horas extras a profissionais da contratada – Excedente era retornado à Secretaria da Saúde da Prefeitura de Sertãozinho para o incremento de remuneração de Coordenadores e aquisição de equipamentos, com a ciência do Secretário de Saúde - Inobservância dos princípios que regem a administração pública – Improbidade caracterizada – Sentença de parcial procedência mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004827-36.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes JORGE
FERNANDO FURTADO e RENATA DO PRADO FERREIRA CABRAL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
2
Voto no 40.418
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 FL
Comarca: SERTÃOZINHO
Apelante(s): JORGE FERNANDO FURTADO e RENATA DO PRADO
FERREIRA CABRAL
Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Civil pública Improbidade administrativa
Contratação de empresa COMED para prestar serviços à Santa
Casa Esquema fraudulento de registro a mais de horas extras a
profissionais da contratada Excedente era retornado à Secretaria
da Saúde da Prefeitura de Sertãozinho para o incremento de
remuneração de Coordenadores e aquisição de equipamentos, com
a ciência do Secretário de Saúde - Inobservância dos princípios
que regem a administração pública Improbidade caracterizada
Sentença de parcial procedência mantida - Recursos não providos.
Trata-se de ação civil pública manejada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Renata do
Prado Ferreira Cabral, Simone Cristina Leandro e Jorge Fernando
Furado em razão de fatos apurados no inquérito civil no
14.0447.0003026/2012-5 consistentes em desvio de recursos públicos.
Relata que a Prefeitura estabeleceu contrato
para prestação de serviços públicos com a Santa Casa de
Sertãozinho, enquanto a mesma contratou a empresa COMED S/A, e
mensalmente o município pagava à Santa Casa que pagava à
COMED pelos serviços prestados, os quais eram administrados pela
Secretaria da Saúde do Município.
Aduz que Renata mensalmente passou a
apontar nos registros horas a mais de trabalho para os médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
3
Alexandre da Silveira Pereira, Franscislei Mulero Marcuzzo, Maísa Viu
Matheus, Leandro Batista Pereira e Carlos Eduardo Solicia que
tinham depositado em suas contas correntes e o que excedia ao
devido, era devolvido em dinheiro para Renata e que Simone era
encarregada de selecionar os médicos junto à COMED para receber
os valores e repassar para a co-Ré, tudo em conluio com o superior
hierárquico, Secretário de Saúde, o Sr Jorge Fernando.
A sentença de fls. 687/694 prolatada pela Juíza
Daniele Regina de Souza Duarte julgou parcialmente procedente a
ação para condenar os Réus conjuntamente à: a) perda da função
pública; b) multa civil de uma vez o valor da remuneração
percebida por Renata, e no caso dos Réus Jorge Fernando e
Simone, da última remuneração que receberam pelos serviços
prestados para o município; c) suspensão dos direitos políticos por 3
anos; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 3 anos;
arcando os demandados o pagamento de custas e despesas
processuais, observada a concessão da justiça gratuita à Simone.
Apela Jorge Fernando Furtado (fls. 723/737)
alegando que houve mera irregularidade sem prejuízo financeiro ao
erário e não improbidade. Aduz que não houve conluio ou má-fé ou
comprovação de prejuízo aos cofres públicos. Requer os benefícios
da justiça gratuita, bem como a reintegração no seu cargo junto à
Prefeitura de Sertãozinho, com a improcedência da ação.
Junta o seu apelo Renata do Prado Ferreira
Cabral (fl. 747/763) requerendo a justiça gratuita. Aduz que não há
prova de eventual prejuízo ao erário, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
4
ato de improbidade administrativa.
É o relatório.
Em relação ao pedido de justiça gratuita dos
apelantes, a única exigência legal (Art. 99, § 3o, CPC) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua
família, “verbis”:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Não se exige o estado de pobreza para a
obtenção do benefício já que o Novo Código de Processo Civil não
o menciona como condição para a obtenção da assistência
judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.
Dessa forma, o mero pedido e a simples
declaração de insuficiência basta, pois, para a concessão do
benefício, ainda mais quando não impugnada pela parte contrária,
a quem incumbe a prova capaz de desconstituir a presunção de
veracidade. Assim, defere-se a justiça gratuita aos requerentes.
Vale destacar que a benesse deferida os
isentam do pagamento das custas e despesas processuais enquanto
perdurar o seu estado de hipossuficiência, não alcançando as
sanções pecuniárias determinada na sentença/acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
5
No mérito, já houve o julgamento de Apelação
Cível no 1004161-35.2016.8.26.0597, apreciada pela 7a Câmara de
Direito Público, tirado contra sentença que julgou ação procedente
e reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa
previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade pelo fato de “a
requerida, administradora da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Alvorada, em Sertãozinho, recebeu depósitos de valores de origem
ilícita feitos por Alexandre da Silveira Pereira, médico contratado por
meio da empresa COMED, para posterior repasse a terceiros.
Segundo o autor, a empresa COMED firmara contrato de prestação
de serviços médicos com a Santa Casa, que, por sua vez, mantinha
contrato com o Município de Sertãozinho. Aduz o Ministério Público
que, a partir de dezembro de 2009, Alexandre da Silveira Pereira,
Renata do Prado Ferreira, Simone Cristina Leandro e Maria Célia
Ramos passaram a superfaturar as horas trabalhadas por Alexandre,
obtendo, por consequência, pagamento superior ao devido,
realizado pela Municipalidade por meio da Santa Casa e da
COMED, valor este depositado na conta do médico e repassado
para a requerida, em sucessiva operação bancária, a qual, por sua
vez, repassava-o para Renata do Prado Ferreira Cabral.”
Naqueles autos, assim restou decidido:
“Em juízo, Renata confirma a prática de lançamento a mais de horas
trabalhadas pelos médicos nas planilhas de controle, fruto de acordo
informal estabelecido entre a COMED e a Secretaria de Saúde,
admitindo que os depósitos realizados nas contas correntes de Simone
Cristina Leandro e da requerida, Maria Celia Ramos, eram
posteriormente repassados à Secretaria (fls. 847).
A requerida, Maria Celia Ramos, por sua vez, admite, nos depoimentos
de fls. 34 e 45, tanto quanto na contestação, que recebia parte de
sua remuneração, supostamente relativa à função em comissão,
diretamente em dinheiro, quantia que, por razões óbvias, não
constava de seu holerite, como se vê a fls. fls. 312 a 322 e 325 a 328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
6
Os extratos da movimentação da conta-corrente de titularidade do
médico, também fraudador, Alexandre da Silveira Pereira, juntados a
fls. 71 a 284, revelam a realização de diversas transferências bancárias
à apelante, no total de R$ 28.072,94 (tabela de fls. 291), feitas sem
qualquer justificativa plausível.
É certo, portanto, que a recorrente, Maria Celia Ramos, praticou ato
de improbidade administrativa, previsto na regra do artigo 10, caput,
da Lei Federal 8.429/92, em prejuízo do Erário, precisamente por meio
do esquema descrito na inicial, logrando-se apurar que recebia em
sua conta bancária, repassando-os a outros integrantes do grupo de
fraudadores, valores desavisadamente pagos pela Secretaria de
Saúde por horas que os médicos contratados pela COMED
efetivamente não cumpriram.
O
elemento
subjetivo
encontra-se,
outrossim,
perfeitamente
configurado e demonstrado, havendo de se destacar o fato de que a
requerida, conforme afirma na contestação, atua há mais de 27 anos
no serviço público, ocupando o cargo de Coordenadora da Unidade
de Saúde desde 2009, o que pressupõe exato conhecimento dos
preceitos que regem a administração pública.
Diga-se mais, desviar dinheiro e é disto que efetivamente se trata é
prática inadmissível, sob todos os quadrantes, nela se revelando, de
maneira cristalina e evidente, ato antijurídico, imoral, e por isto,
reprovável. Ainda que a servidora viesse para alegar absoluto
desconhecimento do caráter ilícito de sua conduta, mister seria
registrar que a ninguém é permitido escusar-se do cumprimento da lei,
dela alegando desconhecimento, princípio que se impõe sob pena
da perda de eficácia do ordenamento jurídico, encontrando-se
cristalizado, inclusive, na regra do artigo 3o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (L.F. no 4657/42).
De mais a mais, segundo o legislador, a ausência do dolo não
descaracteriza a infração tipificada no artigo 10 da Lei no 8.429, de 2
de junho de 1992, bastando a existência de culpa (no caso, grave).
Acrescente-se ainda que não convence a tese da aparência de
legalidade em tudo o que se passou, porquanto absolutamente
inverossímil a versão de que a servidora, com quase três décadas de
serviços prestados à Administração, pudesse acreditar que o
pagamento de funcionários ou a remuneração por participação em
campanhas de saúde envolvesse o depósito e repasse de dinheiro
público em contas bancárias pessoais de funcionários da chefia. E em
nenhum momento a agente do Município sustentou a existência de
quadro de alienação mental, único fato em condições de explicar o
desconhecimento do que se passava (e mais do que
desconhecimento, efetiva participação).
Importante dizer ainda que à configuração do tipo legal em exame,
prescindível se mostra a prova de enriquecimento ilícito, que se revela
necessária apenas na hipótese prevista no artigo 9o da Lei Federal no
8.429/92.
De fato, a regra do artigo 9o da Lei Federal no 8.429/92 trata dos atos
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
7
ao passo que a norma do artigo 10 cuida de outros tantos que
venham a causar dano ao erário, enquanto as condutas tipificadas no
artigo 11 independem, para que se possam ver configuradas, da
existência de ganho ilícito ou da comprovação de prejuízo aos cofres
públicos.
No presente caso, o dano ao erário consubstancia-se no pagamento
feito, indiretamente, ao médico Alexandre da Silveira Pereira, pela
Administração, relativo a valores que não correspondem a horas
efetivamente trabalhadas, os quais foram depositados na conta-
corrente da apelante para posterior repasse a terceiros (R$ 28.072,94).
Quanto a saber o que se passou com outros réus, em sede de
jurisdição distinta, é fato que não importa, cabendo aqui invocar o
princípio do convencimento motivado e racional do juiz. Acrescente-
se, sob outro aspecto, que não cabe ao juiz levar em conta, na
valoração da prova, o sujeito que a promoveu. Bem por isto, não
colhe o pedido de "pré-questionamento da prova", na forma
postulada pela parte, incumbindo ao órgão julgador apontar as
razões do seu convencimento.
Diga-se, por fim, que não há pedido relativo à dosimetria da pena.
Mesmo que houvesse, adianta-se, nenhum reparo, ainda aqui,
comportaria a r. sentença, diante da gravidade dos fatos, que
inspiram severa reprovação. Nestes termos, concedendo os benefícios
da assistência judiciária, nego provimento ao recurso.”
Aqui nestes autos, Renata do Prado Ferreira
Cabral em depoimento também relatou a dinâmica dos fatos,
afirmando que desde 2001 exercia o cargo de Coordenadora,
sempre pleiteando o recebimento da gratificação e que utilizou do
lançamento a maior de horas trabalhadas a serem pagas pela
Prefeitura aos profissionais médicos prestadores de serviços da Santa
Casa a fim de remunerá-la, assim como à Coordenadora Médica
Maria Célia Ramos, ré na civil pública acima relatada. E que a verba
era também para a compra de equipamentos para a melhoria da
própria Prefeitura, tais como, cartuchos de impressora, folhas de
papel, computadores, móveis, etc.
Acrescentou ao seu relato a afirmação de que
tudo era de conhecimento do Secretário de Saúde, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
8
então Prefeito Municipal.
Em seu depoimento às fls. 109, descreveu o
esquema: “a empresa destaca alguns médicos de seu corpo para
prestarem serviços nas unidades de saúde do Município, onde um
primeiro controle é feito pelo Diretor da respectiva unidade, que
preenche algumas planilhas contando as horas trabalhadas pelos
médicos vinculados a COED, remetendo-as mensalmente para a
Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente para a seção
de auditoria, avaliação e controle, onde a declarante é a
responsável; que e cima disso são corrigidas algumas distorções
naturais pela funcionária Rosangela, e daí são passadas para a
declarante; que é nesse momento que a declarante acrescenta
horas a mais nas planilhas de alguns médicos da COMED, gerando,
com isso, um aumento nos valores a serem recebidos pelos mesmos
como remuneração pelo trabalho realizado; Que essas planilhas já
alteradas em seu conteúdo pela declarante, são então
encaminhadas para a COMED, onde são contabilizadas as horas
totais de cada médico, e então devolvidas já com valores
respectivos para a Secretaria da Saúde (...) Que alguns médicos da
COMED, justamente aqueles onde as horas a mais eram lançadas
pela declarante nas planilhas já referidas, retornavam esse
excedente em dinheiro para a declarante, isso pelas mãos da
funcionária da COMED Simone (...) Que em média essa situação
gerava um excedente mensal de aproximadamente quinze a vinte
mil reais; Que com esse dinheiro em mãos, a declarante retinha para
si aproximadamente de três a quatro mil reais, a título de
compensação por não receber oficialmente da Prefeitura pelo
cargo ocupado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
9
Ora, os princípios da administração pública não
constituem disposições meramente programáticas, sem qualquer
direcionamento prático. Tratam-se de imposições de caráter
obrigatório aplicáveis aos agentes públicos de todas as esferas de
governo, de acordo com o ensinamento da Ministra Carmen Lúcia
Arantes Rocha (Princípios Constitucionais da Administração Pública.
Belo horizonte : Del Rey.1994.)
“Os princípios constitucionais contem-se no sistema posto, não fora
dele, e podem comparecer expressamente veiculados em normas ou
implicitamente demonstrados no texto Lei Maior. A impositividade e
normatividade de que se revestem, contudo, são sempre
materialmente imperativas, ainda que nem sempre explicitamente
estabelecidas.“
Nesse diapasão, a Lei n.o 8.429/92 aponta para
tipificação da violação aos princípios da administração pública
como atos de improbidade administrativa:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições,:” (g.n.)
No caso, restou claro que os Réus não
observaram as leis e, sob o pretexto de melhorar aparelhar a
administração, fraudaram o erário.
A
própria
Renata
afirmou
que
não
era
remunerada pelo ser cargo de Coordenadora. Tal fato não
justificava a utilização de recursos públicos desviados para receber o
que entendia merecer, em total afronta aos princípios da
administração pública.
E conforme as declarações constantes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
10
autos, os fatos eram de total conhecimento do Secretário de Saúde
que, em razões de apelação, alega que tratam-se de meras
irregularidades.
É sabido e ressabido que ao gestor público cabe
zelar pela coisa pública.
A esse respeito, Hely Lopes Meirelles ensina que:
“(...) Na administração particular o administrador recebe do
proprietário as ordens e instruções de como administrar as coisas
que lhe são confiadas, na administração pública essas ordens e
instruções estão concretizadas nas leis, regulamentos e atos
especiais, dentro da moral da instituição. Daí o dever indeclinável
de o administrador público agir segundo os preceitos do Direito e
da Moral administrativa, porque tais preceitos é que expressam a
vontade do titular dos interesses administrativos
o povo
e
condicionam os atos a serem praticados no desempenho do múnus
público que lhe é confiado (Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p.
87).
Cabia ao Secretário de Saúde gerir com zelo a
sua secretaria, não lhe socorrendo a alegação de “mera
irregularidade” (fls. 366).
Também não cabe aqui a determinação de
reintegração no seu cargo, pois o ato de demissão do Sr Jorge
Fernando Furtado decorreu de processo administrativo disciplinar
(fls. 513) e não resultante desta civil pública.
Correta, pois, a sanção aplicada na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-36.2016.8.26.0597 -Voto no
11
por violação ao disposto no artigo 11, caput, XI da Lei de
Improbidade.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Por derradeiro, considera-se pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p.
24).
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
MARREY UINT
Relator